Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001863-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), ALEXANDRINA ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 205.380.061-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO JOSE DOS SANTOS - CPF: 496.872.551-53 (AGRAVANTE), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (AGRAVANTE), ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA - CPF: 280.269.181-34 (ADVOGADO), OLICIO REAL DA SILVA - CPF: 107.190.591-00 (AGRAVADO), CLEUSA TEREZINHA CORREIA - CPF: 205.369.841-15 (AGRAVADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001863-25.2022.8.11.0000 – Nobres

Agravantes:
Alexandrina Arruda dos Santos e outros

Agravados:
Olicio Real da Silva e outra

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – INDENIZAÇÃO – LIQUIDAÇÃO – PROVA PERICIAL REQUERIDA – APRESENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR PROPOSTO, COM A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA E APRESENTAÇÃO DOS QUESITOS, SOB PENA DE PERDA DA PROVA – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, contudo, na hipótese em voga, nada foi mencionado acerca da perda do direito à produção da prova pela ausência de depósito dos honorários periciais, mormente pelo fato de que nada foi decidido nesse sentido, não havendo que se falar em preclusão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001863-25.2022.8.11.0000 – Nobres

Agravantes:
Alexandrina Arruda dos Santos e outros

Agravados:
Olicio Real da Silva e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandrina Arruda dos Santos e outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Olicio Real da Silva e outra, determinou o cumprimento da decisão anterior, com a atualização da proposta de honorários feita pelo perito, intimação das partes para ciência e apresentação dos quesitos, sob pena de perda da prova.

Inconformados, os agravantes defendem a ocorrência de preclusão da prova pericial pretendida, face a inércia dos agravados em realizar o pagamento dos honorários do perito. Seguem sustentando, que a liquidação deve se dar pelo procedimento comum, com a realização da penhora dos imóveis dados como caução. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id 117663497).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 121058995).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001863-25.2022.8.11.0000 – Nobres

Agravantes:
Alexandrina Arruda dos Santos e outros

Agravados:
Olicio Real da Silva e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Alexandrina Arruda dos Santos e outros ajuizaram ação de nunciação de obra nova em desfavor de Olicio Real da Silva e outra, tendo a MMa Juíza da Vara Única da Comarca de Nobres julgado procedente o feito para condenar os réus ao pagamento de indenização a ser apurado em sede de liquidação de sentença, contudo, ao analisar o recurso de apelação interposto (RAC n. 85.036/2006), este Tribunal reformou a r. sentença para restringir o valor da indenização ao ressarcimento pelos prejuízos causados pelo alagamento ocorrido no imóvel e pelas obras necessárias para evita-los (id. 117393489).

Durante a marcha processual do cumprimento de sentença pela parte autora, os executados pugnaram pela realização de prova pericial no imóvel objeto da lide (id. 49417540 – pág. 661/662 e 701/702 – autos de origem), o que foi deferido, sendo nomeado perito com a intimação para apresentação de honorários periciais (id. 49417540 – pág. 664/665 – autos de origem), além da intimação das partes para apresentação de quesitos, cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Apresentada a proposta dos honorários periciais pelo
expert
, foi determinada a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação (id. 49417540 – pág. 727 – autos de origem), porém, quedaram-se inertes (id. 49417540 – pág. 732 – autos de origem).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, determinou o cumprimento da decisão anterior, com a atualização da proposta de honorários feita pelo perito, intimação das partes para ciência e apresentação dos quesitos, sob pena de perda da prova (id. 117393474)
.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, defendendo a ocorrência de preclusão da prova pericial pretendida, face a inércia dos agravados em realizar o pagamento dos honorários do perito.

Seguem sustentando, que a liquidação deve se dar pelo procedimento comum, com a realização da penhora dos imóveis dados como caução. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a matéria afeta a penhora dos imóveis dados como caução, face a liquidação se dar pelo procedimento comum, não merece ser conhecida neste momento processual.

Digo isso porque, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, ainda que se esteja diante de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[
...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei e grifei)

Logo, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da r. decisão que determinou o cumprimento da decisão anterior, com a atualização da proposta de honorários feita pelo perito, intimação das partes para ciência e apresentação dos quesitos, sob pena de perda da prova.

In casu
, em que pese as alegações dos recorrentes de que houve
preclusão da prova pericial pretendida, face a inércia dos agravados em realizar o pagamento dos honorários do perito, o certo é que, após a apresentação dos honorários periciais pelo
expert
, o condutor do feito apenas determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação (id. 49417540 – pág. 727 – autos de origem), nada mencionando acerca de eventual perda do direito da prova.

Nesse diapasão,
é cediço que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, contudo, no caso dos autos, repiso que nada foi mencionado acerca da perda do direito à produção da prova pela ausência de depósito dos honorários periciais, mormente pelo fato de que nada foi decidido nesse sentido, não havendo que se falar em preclusão.

Não obstante, faz-se necessário dizer ainda que sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, pois, o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir as provas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos.
Em matéria de prova, a preclusão não alcança o Juiz, que pode, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que lhe pareceram, mais tarde, imprescindíveis ao desate da lide
. Inteligência do art. 370 do CPC.”
(TJMT, RAI n. 1001966-03.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.08.2020 – negritei)

À vista disso, resta evidente que o exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe, soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide, inclusive em sede de liquidação de sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022